Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715457-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709264-98.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte exequente, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Argumenta, em resumo, que a decisão recorrida fez uma interpretação restritiva do art. 50 do Código Civil, negligenciando a possibilidade de uma análise mais abrangente. Aponta que a inaptidão cadastral e a dificuldade de localização de bens são indícios de utilização fraudulenta da personalidade jurídica. Considera que a manutenção da decisão recorrida desequilibra a proteção dos direitos dos credores em favor da preservação da empresa. Destaca que a empresa executada, ora agravada, não está cumprindo sua função social e pode estar utilizando a personalidade jurídica para blindar seu patrimônio. Defende a inversão do ônus da prova, devido à dificuldade de identificar bens da empresa agravada, haja vista que esta e seus sócios têm melhores condições de apresentar provas de separação patrimonial. Tece demais considerações no mesmo sentido. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Preparo recolhido no ID 70985824 e ID 70985825. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 229255635 – autos de origem): A parte exequente apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão de ID.221380045 determinou a emenda da petição inicial, dentre outras coisas, para apresentar documentos, promover o recolhimento das custas e fundamentar o pedido. Emenda no ID. 231758732, tendo o executado requerido a dilação do prazo para o recolhimento das custas processuais. Decido. Ante a ausência de relação de consumo, necessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil para o acolhimento do incidente. Nada obstante, a parte exequente fundamenta o seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica tão somente na inaptidão cadastral da empresa executada, aliada à impossibilidade de localização de bens para satisfazer as obrigações. Ocorre que a jurisprudência consolidou-se no sentido de não autorizar a desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses em referência. Assim sendo, entende ser caso de indeferimento liminar do pedido, ante a sua manifesta improcedência. Veja-se julgado do e. TJDFT sobre o tema: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da inauguração do respectivo incidente, foi recentemente contemplado no Regimento Interno do TJDFT para as seguintes hipóteses: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica (art. 340). 2. A despeito disso, parte da jurisprudência já admitia a rejeição prematura do incidente com base no § 4o do art. 134 do CPC, segundo o qual “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, bem como, por meio de interpretação sistemática do Código de Processo Civil, na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da petição inicial, genéricos (condições da ação e os pressupostos processuais) ou específicos (incapacidade de satisfação do débito, abuso de personalidade e confusão patrimonial), que, a luz da Teoria da Asserção, devem ser verificados, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. 3. A confusão patrimonial nos dizeres do art. 50 do CC ocorre quando há a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 4. O pagamento de algumas despesas da pessoa jurídica por meio de conta bancária pessoal dos sócios, cujos valores eram insignificantes e que não tinham caráter recorrente, afasta a tese de confusão patrimonial, conforme preconiza o art. 50 do CC. 5. Por outro lado, segundo expressa dicção legal e entendimento doutrinário e jurisprudencial, não constitui confusão patrimonial, o encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito (precedentes). 6. Se, nem mesmo em tese, a luz da Teoria da Asserção, os elementos apontados pela parte são aptos a caracterizar o abuso da personalidade jurídica, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não preenche os requisitos específicos para a sua admissibilidade. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917355, 0715071-92.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Diante disso, INDEFIRO o pedido de instauração do incidente. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID. 181177642. (destaques no original) A discussão, em princípio, não deve se ater à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora agravada, para que o patrimônio dos sócios seja atingido, mas sim à instauração do procedimento incidental para que se averigue a presença dos requisitos necessários para a procedência do pedido aviado pela parte exequente. Cumpre observar que a desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. O ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos em que a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em situações excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no artigo 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema, e estabelece como pressupostos da desconsideração o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) (destacado) Dessa forma, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a fundamentação acerca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, que permitem a extensão dos efeitos das relações obrigacionais. Feitas tais observações, deve-se levar em consideração o procedimento a ser adotado, previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais transcrevo: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. (destacado) Percebe-se, pois, que a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica não é uma das situações que autorizam o magistrado a indeferir o pedido, de maneira liminar, devendo ser processado o incidente e, repita-se, somente ao final, caso não se encontrem presentes os requisitos necessários para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, é que deverá ser rejeitada a medida de redirecionamento dos atos executórios. Nesse mesmo sentido vem decidindo este egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1662930, 07118896920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. 2. Depois de instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar e exercer o contraditório e a ampla defesa e, somente quando finalizada a fase instrutória, é que o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória, razão pela qual se mostra cabível o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a impossibilidade de seu indeferimento liminar. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1359689, 07155343920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "1. Eventual equívoco na aplicação da lei representa error in judicando e não error in procedendo, o qual diz respeito a vício de procedimento, apto a ensejar a nulidade da sentença. Assim, a aplicação correta da lei encerra questão de mérito, de sorte que não merece prosperar a preliminar de cassação da sentença por ter o magistrado deixar de aplicar o artigo de lei invocado pela apelante. (...) (Acórdão 1168927, 07118646920178070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores. Nesse contexto, desconsideração da personalidade jurídica não consubstancia instrumento inerente à execução; é medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou, em caso de relação de consumo, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. De acordo com os artigos 133 e seguintes o CPC/2015, uma vez instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica a pedido da parte ou do Ministério Público, deve haver citação do sócio ou pessoa jurídica, para que se manifeste a respeito do pedido. Mencionados dispositivos não dão margem para rejeição liminar do processamento do incidente. 4. Para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, basta alegação plausível de que preenchidos os requisitos para desconsideração. Se esses foram ou não satisfeitos, o magistrado examinará após instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em possibilidade de indeferimento liminar. 4.1. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar". 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1346642, 07034795620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1361744, 07509873220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por conseguinte, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 24 de abril de 2025 15:04:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador